Tribunal: TJSP
Processo: 1007296-52.2019.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVA – Preliminar suscitada de nulidade da sentença por cerceamento do direito de produzir prova – Rejeição – Hipótese em que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar um julgamento antecipado do mérito – Aplicação do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil – PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO - CONTRATO

Ementa:
APELAÇÃO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVA – Preliminar suscitada de nulidade da sentença por cerceamento do direito de produzir prova – Rejeição – Hipótese em que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar um julgamento antecipado do mérito – Aplicação do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil – PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Pretensão do autor de reforma da r. sentença, para que seja reconhecida a ilegalidade da incidência de capitalização mensal de juros – Descabimento – Hipótese em que a capitalização mensal dos juros é permitida nos contratos celebrados em data posterior à Medida Provisória MP 1.963-17, atual MP no 2.170-36 – Súmulas n. 539 e 541 do STJ – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TARIFAS – Pretensão de reforma da respeitável sentença que não reconheceu abusividade na cobrança das tarifas – Cabimento parcial – Hipótese em que a instituição financeira não demonstrou a efetiva prestação dos serviços correspondentes à tarifa de registro, de modo que essa cobrança deve ser considerada abusiva – Cobrança da tarifa de cadastro que se mostra regular - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1007296-52.2019.8.26.0176, da Comarca de Embu
das Artes, em que é apelante EDSON FRANCISCO SOUSA
JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007296-52.2019.8.26.0176
2
VOTO No: 31313
APEL.No: 1007296-52.2019.8.26.0176
COMARCA: EMBU DAS ARTES
APTE.: EDSON FRANCISCO SOUSA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
APELAÇÃO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE
PRODUZIR PROVA Preliminar suscitada de nulidade da
sentença por cerceamento do direito de produzir prova
Rejeição Hipótese em que as provas constantes dos autos
do processo eram suficientes para ensejar um julgamento
antecipado do mérito Aplicação do artigo 355, inciso I,
do
Código
de
Processo
Civil

PRELIMINAR
REJEITADA.
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Pretensão do autor de
reforma da r. sentença, para que seja reconhecida a
ilegalidade da incidência de capitalização mensal de juros
Descabimento Hipótese em que a capitalização mensal
dos juros é permitida nos contratos celebrados em data
posterior à Medida Provisória MP 1.963-17, atual MP no
2.170-36 Súmulas n. 539 e 541 do STJ RECURSO
DESPROVIDO.
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO
TARIFAS Pretensão de reforma da respeitável sentença
que não reconheceu abusividade na cobrança das tarifas
Cabimento parcial
Hipótese em que a instituição
financeira não demonstrou a efetiva prestação dos serviços
correspondentes à tarifa de registro, de modo que essa
cobrança deve ser considerada abusiva Cobrança da tarifa
de cadastro que se mostra regular - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Contra a respeitável sentença proferida
às fls.83-89, que, em ação com pedido de revisão de
contrato bancário, julgou improcedente a demanda, apela
o autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007296-52.2019.8.26.0176
3
Argui, preliminarmente, a nulidade da
r.sentença pelo julgamento antecipado do mérito, sem a
oportunidade de produção de prova técnica.
No
mérito,
afirma
que
há
cobrança
indevida e abusiva de tarifas (tarifa de cadastro,
tarifa de registro de contrato).
Alega ainda que é irregular a aplicação
da tabela price e também a capitalização de juros.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
A preliminar arguida deve ser rejeitada.
Não
houve
o
alegado
cerceamento
do
direito do autor de produzir provas, uma vez que aquelas
constantes dos autos do processo eram suficientes para
ensejar o julgamento antecipado do mérito (CPC, art.
355, I), sendo desnecessária a produção de outras.
No mérito, o recurso comporta parcial
provimento.
De fato, a capitalização mensal de juros
é legal e deve ser mantida, segundo entendimento
sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos
celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada
como
MP
n.
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada” (Súmula 539, SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
10/06/2015,
DJe
15/06/2015).
“A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007296-52.2019.8.26.0176
4
é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva
anual
contratada”
(Súmula
541,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe
15/06/2015).
Assim, não sendo ilegal o recebimento de
juros antes dos doze meses, o método matemático
empregado para esse cálculo e a sua distribuição nas
prestações mensais, desde que respeitado o percentual
pactuado, não configura a capitalização mensal vedada
pelo ordenamento jurídico.
Isso porque, os juros devem ser pagos
(distribuídos nas prestações) ao longo do período
(mensalmente), antes da periodicidade mínima estabelecida pela lei para a sua capitalização (anualmente).
Dessa forma, o método de distribuição
desses juros ao longo do ano não implica capitalização,
não importando a fórmula utilizada para esse cálculo,
seja linear ou exponencial, desde que não viole a taxa
estabelecida pelas partes no período de doze meses.
A esse respeito, confira-se:
“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO
DA HABITAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE SALDO DEVEDOR.
TAXA REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. AMORTIZAÇÃO.
TABELA PRICE. LEGALIDADE.
1. É firme a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de admitir-se,
nos
contratos
imobiliários
do
Sistema
Financeiro da Habitação, a TR como fator de
atualização monetária quando este for o
índice ajustado contratualmente.
2. Não é ilegal a utilização da tabela Price
para
o
cálculo
das
prestações
da
casa
própria, pois, por meio desse sistema, o
mutuário sabe o número e os valores das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007296-52.2019.8.26.0176
5
parcelas de seu financiamento.
Todavia, tal método de cálculo não pode ser
utilizado com o fim de burlar o ajuste
contratual, utilizando-se de índice de juros
efetivamente maiores do que os ajustados.
3.
Recurso
especial
provido”
(REsp
755.340/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
11.10.2005, DJ 20.02.2006 p. 309).
No mais, a cobrança de tarifas decorre da
autorização prevista nos artigos 4o, incisos VI e IX, e
9o da Lei n. 4.595/64, a qual disciplina o Sistema
Financeiro Nacional e atribui ao Conselho Monetário
Nacional competência para editar resoluções sobre a
remuneração a ser paga pelos serviços das instituições
financeiras.
Em relação à tarifa de cadastro, a
matéria foi recentemente sumulada:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n.
3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a
tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira” (Súmula 566, SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
24/02/2016,
DJe
29/02/2016).
Portanto, regular a sua cobrança.
Quanto à tarifa de registro de contrato,
que, por sua vez, visa ao custeio da matrícula da
operação de crédito que possibilitou a aquisição do
veículo,
sua
regularização
perante
os
órgãos
administrativos competentes, bem como a gravação de
eventuais garantias contratadas.
Entretanto, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007296-52.2019.8.26.0176
6
1578553/SP, firmou as seguintes teses:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente
bancário,
no
âmbito
das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação
do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente
bancário,
em
contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que
prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente
prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se
abusiva,
por
onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços
de
terceiros
("serviços
prestados
pela
revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a
tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007296-52.2019.8.26.0176
7
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/11/2018, DJe 06/12/2018).
Logo,
a
regularidade
da
cobrança
dependeria da identificação e comprovação pela parte ré
da prestação dos serviços correspondentes.
Como
a
instituição
financeira
não
demonstrou a efetiva prestação dos serviços relativos à
tarifa apontada pelo autor, sua cobrança deve ser
considerada abusiva.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso do autor para condenar a ré a
restituir o valor decorrente da cobrança da tarifa de
registro de contrato, com os juros remuneratórios que
incidiram nessa parcela do valor financiado, corrigidos
monetariamente e com juros de mora desde a citação.
Em virtude da sucumbência mínima da ré,
ficam mantida a sucumbência e os honorários advocatícios
fixados em primeiro grau; observada a gratuidade da
justiça concedida ao autor.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora